Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução por quantia certa. obrigações com prestações sucessivas. inclusão de parcelas vencidas no curso do processo (art. 323 do CPC). POSSIBILIDADE. STJ. integridade, estabilidade e uniformidade da jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução por quantia certa, como se extrai do próprio nome do procedimento, exige a indicação de dívida líquida, certa e exigível no momento da propositura da ação. A lei processual admite que, nas obrigações com prestações sucessivas, a parte possa incluir as parcelas vencidas no curso do processo (art. 323 do CPC).
2. Embora boa parte da doutrina entenda que essa disposição se refira exclusivamente ao processo de conhecimento, a Superior Corte de Justiça, dentro do seu papel intérprete da norma infraconstitucional, entendeu de modo diverso, porquanto o art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) e (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.